Tribunal: STF
Processo: RE 82489
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO RENOVATORIA E PROCEDENTE A NEGATORIA DE
LOCAÇÃO, O FATO DA SENTENÇA HAVER DEFERIDO O PEDIDO DE RETOMADA PARA
USO PRÓPRIO, EMBORA TENHA SIDO PEDIDO TAMBÉM DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO, NÃO IMPEDE QUE O TRIBUNAL ACRESCENTE ESTE ÚLTIMO
FUNDAMENTO, NÃO OBSTANTE O LOCADOR HAVER APELADO VISANDO APENAS O
AUMENTO DE ALUGUERES NA FASE DE DESOCUPAÇÃO.